Tribunal: TJES
Processo: 5017066-31.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017066-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: JULYANNE FRANCISCO MARTINS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. VALIDADE DO CONTRATO VERBAL. Contrato de mútuo verbal plenamente válido quando preenchidos os requisitos do art. 104 do Código Civil. Desnecessidade de forma escrita para sua validade e exigibilidade. 2. PROVA DO CONTRATO VERBAL. Admissibilidade de todos os meios de prova em direito, incluindo mensagens eletrônicas, confissão e extratos bancários. Jurisprudência pacífica sobre a matéria. 3. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. Mensagem da devedora reconhecendo saldo devedor de R$ 10.000,00 constitui confissão extrajudicial espontânea, tornando certo o inadimplemento nos termos do art. 389 do Código Civil. 4. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. Quebra injustificada da obrigação de pagar configura violação ao dever de boa-fé e lealdade contratual previsto no art. 422 do Código Civil. 5. QUANTUM DEBEATUR. Procedência do pedido para condenar ao pagamento de R$ 10.000,00, valor confessado pela própria devedora, acrescido de juros e correção monetária. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança movida por Anderson Nascimento e outro em face de Julyanne Francisco Martins, alegando que são credores da promovida, no valor de R$10.000,00, em decorrência de valor emprestado e não quitado. Por esse motivo, requerem seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao pagamento do débito.

Em sede de

sentença (ID 7399180) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de cobrança, acrescido de correção monetária da data do empréstimo e juros da citação, devendo o cálculo ser feito com base nos índices utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7399187),

almejando que a sentença fosse reformada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença. Explico:

Conforme se depreende dos autos, a Sra. Julyanne Francisco Martins contraiu empréstimo junto aos Recorrentes no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), comprometendo-se a quitá-lo mediante o pagamento de 27 (vinte e sete) parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando o montante de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Ocorre que a Recorrida efetuou o último pagamento em 02 de janeiro de 2023, deixando, a partir de então, de adimplir com a obrigação assumida. Conforme mensagem encaminhada pela própria Recorrida na referida data supracitada, restaria ainda um saldo devedor no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que permanece inadimplido. Sendo assim, fundamento:

Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade de um contrato exige: (i) agente capaz, (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e (iii) forma prescrita ou não defesa em lei. O contrato verbal firmado entre as partes cumpre todos esses requisitos, sendo plenamente eficaz e exigível.

O contrato de mútuo encontra previsão legal no artigo 586 do Código Civil:

Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

Ainda que inexistente contrato escrito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prova do contrato verbal pode ser feita por todos os meios admitidos em direito, inclusive por mensagens eletrônicas (ex: WhatsApp), confissão, extratos bancários e testemunhas.

No caso dos autos, a própria Recorrida confessou expressamente, por mensagem datada de 02 de janeiro de 2023, que ainda restava saldo devedor de R$ 10.000,00. Essa manifestação representa confissão extrajudicial espontânea, que, segundo o artigo 389 do Código Civil, torna certo o inadimplemento:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Ainda, o artigo 422 do Código Civil impõe o dever de boa-fé e lealdade na execução dos contratos:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Portanto, diante da quebra injustificada da obrigação de pagar o valor restante, impõe-se o reconhecimento do inadimplemento contratual, com a devida responsabilização da Recorrida.

A Recorrida reconheceu o débito e deixou de pagar sem apresentar qualquer justificativa plausível, o que legitima o pedido de condenação ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios.

Verifico condenação de 1% do valor da causa a favor do embargado, nos termos do art. 1.026, § 2o do NCPC, imposta aos Recorrentes não encontrando respaldo nos autos, devendo ser integralmente afastada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso inominado, condenando a parte Recorrida em ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, devidamente corrigido com acrescido de juros moratórios a contar do inadimplemento e correção monetária na forma da lei. Retiro a multa dos Embargos de Declaração devido a ausência de recurso protelatório.

Sem condenação e honorários ante parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)